Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública de bem imóvel e determinou seu prosseguimento, por estar a questão preclusa.
2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador.
3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, ainda que se trate de discussão sobre a alegada impenhorabilidade de bem de família, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.